Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727368-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II em face da decisão[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Paulo Roberto Santos da Silva –, indeferira o pedido de retirada da restrição do veículo objeto do pedido, que restara apreendido, constante no sistema Renajud, sob o fundamento de que a parte ré ainda não havia sido citada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, diante do inadimplemento contratual do devedor fiduciário, ajuizara ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, tendo obtido liminar para apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. Informara que, após a efetivação da medida liminar, o Juízo singular indeferira o pedido de baixa da restrição Renajud, sob o argumento de ausência de citação do devedor, o que, a seu ver, contrariaria expressamente o disposto no § 9o do art. 3o do referido diploma legal. Aduzira, nessa toada, que a manutenção da restrição Renajud inviabilizaria a remoção e alienação do bem, frustrando os efeitos práticos da medida liminar deferida e lhe gerando prejuízos materiais, notadamente pela depreciação do veículo e pelos custos de estadia e manutenção. Destacara, ademais, que a consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorreria automaticamente após o decurso do prazo de cinco dias da apreensão, nos termos do §1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, independentemente de pronunciamento judicial. Ponderara que a negativa de baixa da restrição Renajud, além de contrariar o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e afrontaria o princípio da segurança jurídica, uma vez que impediria o exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade fiduciária consolidada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Paulo Roberto Santos da Silva –, indeferira o pedido de retirada da restrição do veículo objeto do pedido, que restara apreendido, constante no sistema Renajud, sob o fundamento de que a parte ré ainda não havia sido citada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, após a efetivação da apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão que maneja o credor fiduciário, sobejar retirada a restrição judicial constante no sistema Renajud, independentemente da efetivação da citação do obrigado fiduciário e consolidação da posse e proprietário do bem em nome do credor fiduciário. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da tutela liminar pretendida. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de retirada da restrição que recai sobre o veículo apreendido, conforme o constante no sistema Renajud, sob o fundamento de que a parte ré ainda não fora citada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão agravada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, não subsistindo prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de julgamento de recursos em segunda instância, submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, em que serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de retirada da restrição, ultimada por via do sistema Renajud, que atingira o veículo objeto do pedido, conquanto apreendido, ante a ausência de citação do devedor fiduciário, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a ação de busca e apreensão transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a concessão do efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 238705000 (fl. 285) – Busca e apreensão no 0712161-65.2024.8.07.0009. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)